Tribunal: TJMT
Processo: 1024241-92.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024241-92.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0002-58 (APELADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de processo administrativo sancionador e da respectiva certidão de dívida ativa, fundamentada na irregularidade da intimação por edital da decisão administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do nome do procurador constituído na intimação por edital invalida o processo administrativo sancionador e seus efeitos.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital deve observar rigorosamente os requisitos estabelecidos no artigo 42-A, inciso II, do Decreto Federal n. 2.181/1997, incluindo a indicação do nome do procurador constituído, sob pena de nulidade.

4. A omissão da indicação do causídico constituído compromete a finalidade da intimação e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício insanável do processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A intimação por edital em processo administrativo sancionador que não indica o nome do procurador legalmente constituído viola o disposto no artigo 42-A, inciso II, do Decreto Federal n. 2.181/1997, configurando nulidade do ato e de todos os procedimentos subsequentes".

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 2.181/1997, artigo 42-A, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1031252-84.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara
Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
que julgou procedente ação declaratória de nulidade com pedido de tutela antecipada, reconhecendo a nulidade do processo administrativo n. 51.0001.004-18-0006513 e, consequentemente, da CDA n. 2024595743 oriunda de multa aplicada pelo PROCON-MT.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a regularidade da intimação por edital da decisão administrativa, argumentando que a empresa autora foi adequadamente notificada e exerceu defesa administrativa, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito devido a inexistência de interesse público primário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia centra-se na validade da intimação por edital realizada no processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON-MT. Conforme amplamente demonstrado nos autos, a empresa apelada foi autuada por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, apresentou defesa administrativa por meio de advogado constituído, mas não foi adequadamente intimada da decisão administrativa que manteve a multa aplicada.

A decisão administrativa foi proferida em 24.3.2022
(Id 169940495, fls. 73/80 da origem)
, sendo a notificação inicialmente encaminhada para o endereço consignado no Auto de Constatação. O aviso de recebimento retornou com a informação "não existe o número"
(Id 169940495, fls. 82 da origem)
, motivo pelo qual a Administração optou pela publicação em Diário Oficial no dia 9.10.2023
(Id 169940495, fls. 83
da
origem)
.

O processo administrativo sancionador deve observar rigorosamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A intimação por edital constitui modalidade excepcional, admitida apenas quando demonstrada a impossibilidade de notificação pelas vias ordinárias.

O Decreto Federal n. 2.181/1997, em seu artigo 42-A, inciso II, determina que a publicação oficial deve constar os nomes do representado e de seu procurador, quando houver. Esta exigência não constitui mero formalismo, mas garantia fundamental para que a parte interessada tome efetivo conhecimento da decisão administrativa.

A análise dos autos revela que a intimação por edital não observou o dispositivo legal mencionado, uma vez que não constou o nome do causídico constituído pela parte apelada no processo administrativo. Esta omissão compromete gravemente a finalidade precípua da intimação, qual seja, proporcionar ciência inequívoca do ato administrativo ao interessado.

A jurisprudência desta Corte reconhece a nulidade de notificações editalícias que não observam os requisitos legais essenciais. Neste sentido, merece destaque o seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCURADOR LEGALMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE. PERIGO DE DANO DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por União Transporte e Turismo Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela provisória formulado na Ação Anulatória n. 1031169-42.2024.8.11.0041, proposta para anular o Auto de Infração n. AI.2017.01.012, lavrado pelo PROCON-MT, e a consequente inscrição em dívida ativa representada pela CDA n. 2023836172. O indeferimento da tutela baseou-se na ausência de probabilidade do direito e de prova inequívoca da nulidade do título. A agravante sustentou nulidade da notificação por edital, por ausência de indicação de seus procuradores no edital e ausência de comprovação válida de tentativa de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da indicação do nome do procurador legalmente constituído na notificação por edital invalida o processo administrativo sancionador e os efeitos daí decorrentes; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A notificação por edital, sem a menção aos nomes dos procuradores regularmente constituídos, afronta o disposto no art. 42-A, II, do Decreto n. 2.181/97, ensejando nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988.

4.
A jurisprudência do TRF-1, TJMG e TJMT reconhece de forma reiterada a nulidade de notificações editalícias quando ausentes diligências prévias suficientes de intimação pessoal ou por AR, ou quando não respeitada a exigência legal de constar o nome do procurador da parte.

5.
Os autos não demonstram tentativa válida e exauriente de intimação pessoal, tampouco há comprovação nos registros dos Correios da efetiva tentativa de notificação por AR, o que reforça o vício da via editalícia utilizada.

6.
O periculum in mora é evidenciado pela iminência de protesto da CDA, inscrição da empresa em cadastros de inadimplentes e adoção de medidas constritivas, com potencial de causar prejuízos irreparáveis à operação e reputação da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

8.
A notificação por edital, sem a indicação do nome do procurador legalmente constituído, configura nulidade do processo administrativo sancionador, nos termos do art. 42-A, II, do Decreto n. 2.181/97.

9.
A adoção da via editalícia exige demonstração inequívoca da frustração da tentativa de intimação pessoal ou postal, sob pena de nulidade do ato.

10.
A manutenção da exigibilidade do crédito fundado em processo administrativo nulo justifica a concessão de tutela provisória para suspensão de seus efeitos, diante do risco de lesão de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 300; Decreto n. 2.181/97, art. 42-A, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AMS 0039691-94.2007.4.01.3400, DJ 29.1.2013; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.082113-8/002, j. 21.3.2023; TJMT, Apelação Cível N.U 1001198-42.2020.8.11.0044, j. 29.5.2023; STJ, REsp 1.906.618/SP, Tema Repetitivo 1.076.

(
TJMT, AI n.
1031252-84.2024.8.11.0000,
Rel. Desa.

Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25.4.2025
)

Ademais, a Administração Pública não demonstrou ter esgotado as diligências necessárias para localização da empresa no endereço indicado. A simples devolução da correspondência com a informação "não existe o número" não autoriza automaticamente a adoção da via editalícia, sendo necessária investigação mais aprofundada sobre as razões do insucesso da intimação postal.

A sentença vergastada merece confirmação por seus próprios fundamentos. A nulidade da intimação por edital configura vício que contamina toda a fase posterior do processo administrativo, incluindo a inscrição em dívida ativa. O direito ao contraditório e à ampla defesa não pode ser comprometido por deficiências na intimação da parte interessada, especialmente quando havia procurador constituído nos autos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados anteriormente para 11% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
mantendo a sentença inalterada
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025